Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017299-29.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DENIERRY HENRIQUE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JULIANO REIS RANGEL CORREA - CPF: 893.123.411-20 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CELSO MARIANO DA SILVA - CPF: 559.221.981-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ABSOLVIÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA –
FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA
QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
2.

DECOTE DA QUALIFICADORA
– IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que o Recorrente, policial militar, tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima para defender seu companheiro de trabalho, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo juiz natural do feito – Conselho de Sentença do Tribunal do Júri –, em homenagem ao Princípio
In Dubio pro Societate,
tendo-se em vista que a sentença, nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação;

2.

Outrossim, não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima quando restarem, ao menos, indicações nos autos de que, quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo, o ofendido havia acabado de cair de uma motocicleta em movimento, tentando fugir dos recorrentes, ocasião, em que foi perseguido e alcançado por um deles.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
,
interposto a tempo e modo por
Juliano Reis Rangel Correa
e
Celso Mariano da Silva
, contra a decisão anexada aos Ids. 23746478/79, por meio da qual foram
pronunciados
como autores do crime previsto no
art. 121, § 2o, IV
c/c
art. 92, I, “a” e “b”, do CP
, sendo submetidos a julgamento perante o
Tribunal do Júri
.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou a
absolvição sumária
, sob o fundamento de que os recorrentes agiram em Legítima defesa. Vencida em tal tese, pleiteou o
afastamento
da qualificadora do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 23746481).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 23746497/98).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 23746957).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 29792480):

Recurso em Sentido Estrito –
Homicídio qualificado
pelo recurso que impossibilitou a defesa do ofendido –
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
– 1) Pretendida
absolvição
pela
Legítima

defesa
– Impossibilidade – presença de
indícios

suficientes

de autoria
e
prova da materialidade
, bem como,
ausente

prova

indubitável
da legítima defesa – SUBSIDIARIAMENTE – 2) Pretendida a
exclusão

da

qualificadora
– Inviabilidade – fase processual regida pela máxima -
“in dubio pro societate”
, sendo
prescindível
a
prova

inequívoca
da incidência da
qualificadora
– Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020